Tribunal: TJMT
Processo: 0008793-58.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008793-58.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVIANE ANGELI YOKOYAMA TURINI - CPF: 277.864.308-73 (APELANTE), JULIANA VANZELLI VETORASSO GARCIA - CPF: 311.926.148-36 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA REIS NOVAES MESQUITA - CPF: 222.743.698-01 (ADVOGADO), ROBERTA TURATTI TAVARES PAIS ZECHIN - CPF: 346.976.448-40 (ADVOGADO), THIAGO PROENCA CREMASCO - CPF: 266.273.098-66 (ADVOGADO), ANA MARIA MENEGALDO BAPTISTA PEREIRA - CPF: 252.442.368-90 (ADVOGADO), FRANCISCO RIBEIRO COUTINHO - CPF: 224.596.548-55 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE SOUZA FOZ - CPF: 155.793.818-08 (ADVOGADO), CAMILLA GOULART LAGO DEPTULA - CPF: 269.781.838-30 (ADVOGADO), PATRICIA DOS SANTOS JACOMETTO - CPF: 279.106.708-69 (ADVOGADO), THASSIA PROENCA CREMASCO GUSHIKEN - CPF: 308.610.898-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO CREMASCO - CPF: 441.076.178-15 (ADVOGADO), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (APELADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, pedido de habilitação de crédito no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A apelante sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal e requer o retorno dos autos para o regular processamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por abandono da causa atendeu aos requisitos legais, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora e de seu advogado; e (ii) estabelecer se a ausência de requerimento da parte ré impede a extinção do processo com base na Súmula 240 do STJ.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e a intimação específica de seu advogado, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade.

A ausência de intimação da parte autora impede o reconhecimento do abandono, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Tribunal.

A extinção do feito por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, conforme Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso concreto.

Diante da inobservância dos requisitos legais para a extinção do feito, impõe-se a anulação da sentença para permitir o regular processamento do pedido de habilitação de crédito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e a intimação específica de seu advogado, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de requerimento da parte ré impede a extinção do processo por abandono da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. O descumprimento desses requisitos impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; TJMT, RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021; TJMT, RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.05.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Viviane Angeli Yokoyama Turini, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos do pedido de habilitação de crédito requerido contra a NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial, julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC.

Inconformada, a apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que NATIV – Indústria Brasileira de Pescados Amazônicos S.A. – em recuperação judicial e outras ajuizaram pedido de Recuperação Judicial perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, sendo o pedido deferido em 24.10.2014.

Posteriormente, Viviane Angeli Yokoyama Turini apresentou pedido de habilitação de crédito no valor de R$ 113.676,23 (cento e treze mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e três centavos), oriundo de sentença proferida nos autos da ação trabalhista n. 0002724-77.2010.5.02.0023, pugnando pela inclusão do crédito no quadro geral de credores.

Durante a marcha processual, inclusive com a citação da requerida, foi determinada a intimação da requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, atendesse a solicitação do Administrador Judicial, no sentido de ajustar os cálculos apresentados aos parâmetros legais (id. 268498762), contudo, a parte quedou-se inerte (id. 268498763).

Assim, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que houve abandono à causa, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC (id. 268498765).

Irresignada, a apelante sustenta que não estão presentes os requisitos para extinção do feito com base no art. 485, inc. III. Requer a nulidade da r. sentença para determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que para a extinção do processo por abandono da causa necessário se faz a intimação específica ao patrono e a pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, nos termos do art. 485, inc. III e §1º, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART.485, INCISO IV, DO CPC – HIPÓTESE QUE SE AMOLDA NOS CASOS DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART.485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1º DO ART.485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pela Magistrada sentenciante se escora na desídia do apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar o autor de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o §1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada
.”
(RAC n. 0002336-41.2017.8.11.0020, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.06.2021 – negritei).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART.485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONOPARA O ATO– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono da parte exequente não é intimado especificamente para promover o andamento do processo
.”
(RAC n. 1010985-07.2020.8.11.0041, minha relatoria, j. 26.05.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE– EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART.485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(RAC n. 0002731-40.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei).

In casu
, a determinação da referida norma legal não foi cumprida, pois, restou inobservado os requisitos afetos a intimação pessoal da parte autora e também do seu advogado para, de forma específica, promover o andamento processual, sob pena de extinção do feito, motivo pelo qual também não é possível extinguir a demanda com base no art. 485, III e §1º, do CPC.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, é certo que a requerida, ora apelada, que foi devidamente citada nos autos, não requereu a extinção da demanda, contrariando o quanto disposto na súmula 240 do STJ.

Destarte, ressalvado o meu posicionamento pessoal quanto ao teor do verbete sumular alhures, sua exegese deve ser devidamente cumprida, sob pena de nulidade da r. sentença. Eis o enunciado da Súmula:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, mormente diante da inobservância do rito processual e do devido processo legal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada deve ser anulada, devendo os autos retornarem à instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025